Tribunal: TJMT
Processo: 1005587-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005587-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), DENISE LEDA PEDRINI DE ARRUDA - CPF: 846.041.151-68 (AGRAVANTE), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Denise Leda Pedrini de Arruda contra decisão do juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal de Cuiabá que rejeitou embargos de declaração sem suprir a omissão alegada, consistente na ausência de análise da Exceção de Pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 1005587-32.2025.8.11.0000, referente à cobrança de taxas de licença para funcionamento, sendo postulada a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do juízo de origem quanto à apreciação da exceção de pré-executividade oposta pela executada; (ii) determinar se a ausência de análise configura negativa de prestação jurisdicional, gerando nulidade da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio do devido processo legal impõe ao magistrado o dever de examinar todas as pretensões formuladas pelas partes, ainda que para rejeitá-las, sob pena de violação à inafastabilidade da jurisdição e negativa de prestação jurisdicional.

4.

A exceção de pré-executividade constitui defesa atípica cabível na execução fiscal para matérias de ordem pública, desde que comprovadas documentalmente e sem necessidade de dilação probatória, impondo ao juízo o dever de análise antes da prática de atos expropriatórios.

5.

A ausência de exame pelo juízo de origem das matérias suscitadas pela agravante inviabiliza a apreciação pelo tribunal e afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, implicando nulidade do ato decisório.

6.

A jurisprudência pátria reconhece a nulidade de decisões que deixem de apreciar exceção de pré-executividade regularmente apresentada, por configurarem negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz tem o dever de apreciar a exceção de pré-executividade apresentada pela parte antes de determinar atos de constrição patrimonial, sob pena de nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional.

2.

A omissão na análise de matérias de ordem pública arguidas em exceção de pré-executividade viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 1.022, 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI no 11573815120228130000, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Denise Leda Pedrini de Arruda contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1005587-32.2025.8.11.0000, rejeitou os embargos de declaração por ela opostos, sem suprir a omissão, consistente na análise da Exceção de Preexecutivadade oposta anteriormente.

A agravante sustenta que, no curso da execução, apresentou exceção de preexecutividade, arguindo matérias de ordem pública, tais como nulidade das CDA’s por ausência de notificação e auto de infração, inexistência de fato gerador e prescrição, requerendo, liminarmente a suspensão das cobranças e das medidas expropriatórias.

Afirma que o juízo teria ignorado o pedido liminar, limitando-se a determinar prazos para a Fazenda Pública localizar bens da executada e, posteriormente, rejeitando os embargos de declaração, mediante sentença padrão, sem analisar as omissões apontadas.

Assevera que houve cerceamento de defesa, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao devido processo legal, requerendo a nulidade da decisão e a manifestação expressa sobre a exceção de preexecutividade oposta.

Por fim, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da decisão agravada e a determinação para que o juízo de origem se pronuncie sobre a exceção de pré-executividade apresentada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Denise Leda Pedrini de Arruda contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1005587-32.2025.8.11.0000, rejeitou os embargos de declaração por ela opostos, sem suprir a omissão, consistente na análise da Exceção de Preexecutivadade oposta anteriormente.

Extrai-se dos autos que o Município de Cauibá ajuizou a ação de base, em face de Denise Leda Pedrini de Arruda, visando à cobrança das CDA’s

n. 2015/1105388,

2016/1400495 e 2017/1448904, relativas a débitos de taxa de licença para funcionamento.

No curso da ação executória, a Executada, ora Agravante, opôs Exceção de Preexecutiviadade, alegando o cancelamento de uma das CDA’s, a nulidade das demais ante a ausência de notificação e auto de infração, violação aos princípios da ampla defesa e contraditório administrativo, bem como ausência de fato gerador. Além disso, aduziu pedido liminar, consistente na suspensão das cobranças administrativas e medidas expropriatórias referentes aos presentes autos (id. 134864764).

O Magistro singular, por sua vez, proferiu o seguinte despacho (id. 137470285):

“Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

Assim, cumpra-se na forma requerida.

Cumpra-se.

Às providências.”

Após, determinou a intimação da Exequente para se manifestar sobre a Exceção de Preexecutividade (id. 138036373):

“Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade Id. 134864764, no

prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Logo após, reiterou o despacho anterior (id. 139863567):

“Vistos, etc.

Cumpra-se o Despacho Id. 138036373, à devida intimação da Fazenda Pública

para se manifestar a respeito da exceção de pré-executividade apresentada no Id. 134864764.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e proceda à conclusão.

Cumpra-se e intime-se.”

Diante disso, o Município se manifestou, impugnando a Exceção de preexecutividade (id. 143054997).

Conclusos os autos, a Magistrada singular, determinou a intimação da Exequente para que procedesse a localização de bens em nome da Executada (id. 158251889). Veja-se:

“Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Cuiabá. A delimitação de interesse deve estar circunscrita à orientação da Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, a qual versa sobre o valor mínimo à propositura de Execução Fiscal, no sentido de que:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No presente caso, após a conferência dos autos conforme determina a Resolução no 547 do CNJ, CONCEDO o prazo de 90 (noventa) dias à Fazenda Pública exequente para proceder à localização de bens da parte executada, nos termos do § 5o da Resolução citada[1], ficando sem aplicação o § 1° durante o prazo concedido.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, [...]”

Diante disso, a Executada, opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto a apreciação da Exceção de Preexecutividade; contudo, tais embargos foram rejeitados (id. 158917885). Veja-se:

“Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração.

De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar o acórdão/sentença/decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos do artigo

1.022 do Código de Processo Civil. In verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante não prospera, na medida em que inexiste qualquer dos citados vícios, tratando-se de mera irresignação.

A propósito, colha-se o seguinte julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VÍCIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - ALTERAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - A discordância do embargante quanto ao conteúdo decisório não resulta na existência dos vícios constantes ao art. 1.022 do CPC/2015. De igual modo, a análise das provas e argumentos em sentido contrário ao que é almejado pela parte não respalda a alteração do julgado por meio da via estreita dos aclaratórios - Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10525150175293004 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/03/2019, Data de Publicação: 11/04/2019)

Portanto, não evidenciado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é de se rejeitar o presente recurso.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.023 do CPC, CONHEÇO dos Embargos de Declaração para, no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo inalterada a decisão vergastada.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]”

Diante disso, a Executada interpôs o presente recurso.

Com efeito, é consabido que o princípio do devido processo legal, na lição do insigne professor Daniel Amorim Assumpção Neves, ostenta a natureza de verdadeiro supraprincípio, funcionando como matriz e sustentáculo de todos os demais princípios que regem a marcha processual, irradiando sobre eles seu caráter orientador.

Prossegue o autor esclarecendo que, sob o prisma formal, o devido processo legal corresponde à clássica concepção direcionada ao iter procedimental, impondo ao magistrado, no caso concreto, a rigorosa observância das garantias processuais na condução do instrumento estatal destinado à tutela dos direitos materiais. Na perspectiva contemporânea, todavia, tal princípio projeta-se para além da mera estrutura formal, assumindo a feição de instrumento de realização de um processo justo, assegurando ampla participação das partes e efetiva tutela de seus direitos, tal como delineado na doutrina referida (Manual de Direito Processual Civil, 8a ed., Salvador: JusPodivm, 2016).

Trata-se, pois, de direito fundamental de feição complexa, consagrado no texto constitucional, cujo propósito essencial reside em garantir a todos um processo pautado na conformidade com o ordenamento jurídico, em sua inteireza, e comprometido com a realização substancial da justiça.

Nesse mesmo compasso, pontifica Humberto Theodoro Júnior, ao lecionar que, no Estado Democrático de Direito, o devido processo legal não pode ser reduzido à simples ideia de procedimento, sendo seu papel o de incidir sobre os mecanismos procedimentais para viabilizar decisões jurisdicionais compatíveis com a supremacia da Constituição e com a efetividade das garantias fundamentais.

Tal princípio abrange, de um lado, a dimensão procedimental — que exige a observância inafastável do contraditório e da ampla defesa, enquanto desdobramentos da igualdade processual — e, de outro, a dimensão substancial, segundo a qual o provimento jurisdicional deve concretizar os valores, princípios e normas constitucionais, não se tratando, portanto, de esferas autônomas, mas de um único princípio que indissociavelmente conecta o processo às garantias constitucionais de tutela jurisdicional (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Dessa forma, como decorrência imediata do princípio em apreço, têm-se consagradas garantias mínimas no âmbito processual, dentre as quais se destacam a obrigatoriedade de publicidade dos julgamentos e de fundamentação das decisões, sob pena de nulidade, nos termos expressos do artigo 11 do Código de Processo Civil:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público.”

Referida disposição nada mais faz do que reproduzir, no plano infraconstitucional, o comando do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, reafirmando-se, assim, a natureza constitucional desse dever de fundamentação, que se vincula diretamente à garantia do devido processo legal.

Como bem explica Humberto Theodoro Júnior, trata-se de princípio de estatura constitucional que impõe um padrão de conduta aos órgãos jurisdicionais, cuja inobservância implica nulidade do ato decisório. É um dever do magistrado, que decorre da própria estrutura do devido processo legal, e ao mesmo tempo um direito subjetivo da parte, que deve ter assegurada a participação efetiva na formação do provimento jurisdicional, além de constituir mecanismo essencial de controle da legitimidade e regularidade do exercício da jurisdição (op. cit.).

Examinando-se detidamente os autos, verifica-se que a decisão ora impugnada, com o devido respeito ao juízo de origem, revela-se nula, porquanto vulnera o princípio do devido processo legal e consubstancia verdadeira negativa de prestação jurisdicional, impondo-se, por conseguinte, a sua cassação.

Extrai-se do processo de origem que a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade, defesa atípica admitida no âmbito executivo, a ser manejada por simples petição, desde que alicerçada em matérias de ordem pública, aptas a serem conhecidas de ofício, devidamente comprovadas documentalmente e que não demandem dilação probatória.

Apesar disso, o juízo de origem, sem sequer apreciar a mencionada exceção de pré-executividade, proferiu decisão determinando a localização de bens em nome da Executada, para a satisfação do crédito.

Tal omissão caracteriza, a meu sentir, manifesta violação ao devido processo legal, por configurar recusa de prestação jurisdicional.

Com efeito, sempre que a parte suscita pretensão, cumpre ao magistrado apreciá-la, ainda que para rejeitá-la por intempestividade, inadequação ou improcedência, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que assegura a todos o acesso ao Poder Judiciário para solução de conflitos e administração de interesses privados.

Ademais, a omissão na análise das matérias ventiladas pela parte agravante impede o exame recursal pela Turma Julgadora, sob pena de incorrer-se em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA . AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO CASSADA. 1 . Evidenciado nos autos que o Juízo "a quo" expediu carta de arrematação sem apreciar a exceção de pré-executividade, impõe o reconhecimento de nulidade da decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional. 2. Preliminar acolhida (TJ-MG - AI: 11573815120228130000 Medina, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)

Ante o exposto, impõe-se a cassação da decisão agravada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja apreciada a exceção de pré-executividade apresentada, garantindo-se, assim, a plena observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, declarando nula a decisão objurgada e, por consequência, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciada a Exceção de Preexecutividade oposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025